Tribunal: TJMT
Processo: 1025563-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025563-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Comodato, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), VAGNER CORREIA DE MELO - CPF: 458.180.881-20 (AGRAVANTE), AUTO POSTO MASUT VII LTDA - CNPJ: 09.663.620/0001-85 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alegação de nulidade absoluta da citação inicial realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem comprovação de identidade, notificação de recebimento ou cumprimento de requisitos normativos.

A parte agravante é idosa, sem instrução formal e sem familiaridade com meios digitais, circunstâncias que, em segundo lugar, agravam a falha na citação eletrônica e comprometem o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por WhatsApp, desacompanhada de confirmação de coleta, identificação do destinatário e demais formalidades previstas em normativos do TJMT e do CNJ, é válida; e (ii) saber se a ausência de enfrentamento expresso das teses de prescrição e ilegitimidade ativa, suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, constituição omissão relevante a fundamentada a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir

A citação é essencial à constituição válida da relação processual e deve atender aos requisitos legais de especificações e ciência inequívoca da parte mencionada (CPC, art. 239).

A realização da citação por meio eletrônico requer a observância dos Provimentos Conjunto nº 09/2020/CGJ-TJMT e da Portaria nº 412/2021/TJMT, os quais cancelam a notificação expressa do destinatário, a prova de identidade e o cumprimento de formalidades específicas.

A inexistência de resposta do destinatário, a ausência de identificação fun
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alegação de nulidade absoluta da citação inicial realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem comprovação de identidade, notificação de recebimento ou cumprimento de requisitos normativos.

A parte agravante é idosa, sem instrução formal e sem familiaridade com meios digitais, circunstâncias que, em segundo lugar, agravam a falha na citação eletrônica e comprometem o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por WhatsApp, desacompanhada de confirmação de coleta, identificação do destinatário e demais formalidades previstas em normativos do TJMT e do CNJ, é válida; e (ii) saber se a ausência de enfrentamento expresso das teses de prescrição e ilegitimidade ativa, suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, constituição omissão relevante a fundamentada a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir

A citação é essencial à constituição válida da relação processual e deve atender aos requisitos legais de especificações e ciência inequívoca da parte mencionada (CPC, art. 239).

A realização da citação por meio eletrônico requer a observância dos Provimentos Conjunto nº 09/2020/CGJ-TJMT e da Portaria nº 412/2021/TJMT, os quais cancelam a notificação expressa do destinatário, a prova de identidade e o cumprimento de formalidades específicas.

A inexistência de resposta do destinatário, a ausência de identificação funcional do oficial de justiça e a falta de comprovação da titularidade do número de telefone tornam o ato citatório inválido, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A citação realizada por WhatsApp, sem comprovação da identidade dos destinatários e sem confirmação expressa de coleta, é inválida.”

Jurisprudência relevante: TJMT, Rai n. 1034715-34.2024.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025.
cional do oficial de justiça e a falta de comprovação da titularidade do número de telefone tornam o ato citatório inválido, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A citação realizada por WhatsApp, sem comprovação da identidade dos destinatários e sem confirmação expressa de coleta, é inválida.”

Jurisprudência relevante: TJMT, Rai n. 1034715-34.2024.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Vagner Correia de Melo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por AutoPosto Masut VII Ltda, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante alega, em suma, a nulidade absoluta da citação, por ter sido realizada via
WhatsApp
sem comprovação da identidade do destinatário, em desacordo com os requisitos estabelecidos no Provimento Conjunto n.º 09/2020-CGJ/TJMT e na Portaria Conjunta n.º 412/2021-TJMT, bem como sem resposta ou confirmação inequívoca de aquisição.

Defende sua condição de vulnerabilidade, por tratar-se de pessoa idosa, sem instrução formal ou acesso a meios tecnológicos, ou que agravaria a irregularidade do ato citatório, assim como a ilegitimidade ativa do agravado, por ausência de prova de titularidade dominial ou de posse sobre o imóvel objeto do litígio.

Sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, em relação aos subsídios anteriores a julho de 2016 e a omissão judicial na apreciação do pedido de justiça gratuita, devidamente instruída com declaração de hipossuficiência.

Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender, de forma imediata, os efeitos da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à ordem de desocupação do imóvel que ocupa há mais de três décadas. Ao final, requer a anulação da decisão agravada e o regular cumprimento do feito, com a devida avaliação das questões de ordem pública suscitadas.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Comunicação entre instâncias

(id. 308719397)
.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Auto Posto Masut VII Ltda. move ação de cumprimento de sentença contra Vagner Correia de Melo.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante alega, em suma, a nulidade absoluta da citação, por ter sido realizada via
WhatsApp
sem comprovação da identidade do destinatário, em desacordo com os requisitos estabelecidos no Provimento Conjunto n.º 09/2020-CGJ/TJMT e na Portaria Conjunta n.º 412/2021-TJMT, bem como sem resposta ou confirmação inequívoca de aquisição.

Defende sua condição de vulnerabilidade, por tratar-se de pessoa idosa, sem instrução formal ou acesso a meios tecnológicos, ou que agravaria a irregularidade do ato citatório, assim como a ilegitimidade ativa do agravado, por ausência de prova de titularidade dominial ou de posse sobre o imóvel objeto do litígio.

Sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, em relação aos subsídios anteriores a julho de 2016 e a omissão judicial na apreciação do pedido de justiça gratuita, devidamente instruída com declaração de hipossuficiência.

Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender, de forma imediata, os efeitos da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à ordem de desocupação do imóvel que ocupa há mais de três décadas. Ao final, requer a anulação da decisão agravada e o regular cumprimento do feito, com a devida avaliação das questões de ordem pública suscitadas.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre os recursos tecnológicos em cumprimento de mandados, especificamente a citação por meio eletrônico, através do aplicativo de celular “
whatsapp
”.

É sabido que o ato processual de citação, disciplinado no art. 238 do CPC, trata de ato formal e pessoal pelo qual se notifica o réu da existência e do teor da demanda, bem como se permite a formação da relação processual por meio da convocação do citando, assim como dá início ao prazo para que este exerça seu direito de defesa,
verbis
:
“Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrara relação processual.”

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça no art. 8º da Resolução nº. 354/2020, estabelece que:
“Art. 8º Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.”

Ressalto que a Portaria-Conjunta nº. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20.04.2021 consolidou a permissão no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT) MAJORADO (CP,ART. 226, INC. II), EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP,ART. 71, CAPUT). ESTUPRO QUALIFICADO (CP, ART. 213, § 1º), MAJORADO (CP, ART. 226, INC. II). CONCURSO FORMAL (CP, ART. 69). CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR WHATSAPP. EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos. 2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo. 3. Os Tribunais de Justiça passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. Entre tais regulamentos, observo que foi destacada a "Instrução Normativa n. 30/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que tratou sobre a regulamentação da comunicação eletrônica dos atos processuais,[na qual] consta autorização odo uso do aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, detalhando que a comprovação da realização do ato apenas deverá se dar por certificação odo oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado, não exigindo maiores formalidades: "Art. 6º Após o cumprimento do mandado judicial por meio eletrônico, o oficial de justiça ou o técnico cumpridor de mandado deverá certificar o ato e devolver o mandado à Secretaria". 4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes. 5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que, no caso concreto, foram observadas todas as diretrizes previstas para a prática do ato, sendo a lisura da citação do paciente pelo aplicativo WhatsApp demonstrada ao menos pelos seguintes elementos: número telefônico fornecido pelo concunhado; confirmação da sua identidade por telefone pelo oficial de justiça quando da citação e certificação realizada por ele; utilização do mesmo número de telefone para confirmação de sua identidade, com posterior comparecimento para interrogatório, pela autoridade policial; anuência quanto à realização do ato; informação de que o réu não possuía condições para contratação de profissional para patrocinar sua defesa, de modo que foi nomeada a Defensoria Pública. 6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificar a identidade cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida. 7. Ademais, o Código de processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo o para a acusação ou para a defesa". 8. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Ademais, é o entendimento desta Câmara, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL EM COMUNIDADE RURAL – CONTESTAÇÃO CONSIDERADA INTEMPESTIVA – CITAÇÃO REALIZADA PELO APLICATIVO “WHATSAPP” – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR DAS MENSAGENS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando” (STJ, HC 652.068/DF).
(Rai n. 1034715-34.2024.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025).

No caso, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça não demonstra o efetivo recebimento das mensagens, tampouco há foto ou qualquer outro elemento que permita identificar com certo grau de certeza a identidade do citando, razão pela qual a falta de segurança induz à nulidade do ato.

Deixo de analisar as demais matérias suscitadas em razão do reconhecimento da nulidade da citação, de modo a evitar supressão de instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma, a fim de para decretar a nulidade da citação por
whatsapp
, bem como dos atos subsequentes, e determinar o retorno dos autos à origem para que se possibilite ao réu a apresentação de defesa, com o regular andamento do feito.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025